Tribunal: TJES
Processo: 0000954-77.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000954-77.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: RICARDO FELIX FIRMINO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

VOTO

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(fls. 48/49) proferida pelo
JUÍZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
ajuizada em face
RICARDO FÉLIX FIRMINO,
cujo
decisum
indeferiu a Petição Inicial, julgando extinto o feito na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando satisfeitas as custas processuais e deixando de fixar verba de honorários advocatícios de sucumbê
ncia.

Em suas razões recursais, sustentou a Recorrente, em síntese, que a desnecessidade de apresentação da via original do Título, não subsistindo qualquer impugnação quanto ao seu teor, aduzindo, outrossim, que a legislação que impõe a apresentação da via originária é
“muita antiga e não acompanhou a tecnologia, uma vez que essas referidas transferências de dívidas se dão por arquivos eletrônicos e não o contrato físico em si
”, pugnando, portanto, pela anulação da Sentença e restabelecimento da marcha processual.

Sobre a questão controvertida relativamente à necessidade ou não da apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para efeitos da propositura da Ação de Busca e Apreensão, certo é que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que a juntada do documento original na Petição Inicial revela-se impositiva, por previsão expressa do artigo 29, § 1º, da Lei 10.931/04, que impõe sobre o indigitado título a possibilidade de circulação, através de endosso em preto, senão vejamos:

“
Art. 29.
A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1º
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

Nesse sentido,
verbatium:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(
STJ
. AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária.

2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.

7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.

8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular.

10. Recurso especial conhecido e provido.

(
STJ
- REsp n. 1.946.423/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CÉDULA ORIGINAL DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGIBILIDADE. RECONHECIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 2. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De fato, a jurisprudência mais recente de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior é no sentido da necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial, com o objetivo de garantir a autenticidade da cártula e afastar a possibilidade de sua circulação. Daí a necessidade de conferir à parte autora oportunidade para apresentar a cédula de crédito original.

2. Com efeito, não há falar em inversão dos honorários sucumbenciais e recursais, porquanto o decisum agravado não extinguiu o processo, mas apenas determinou seu retorno à origem para que fosse providenciada a juntada de documento original. Da mesma forma, não se cogita de extinção do feito, sem resolução de mérito, uma vez que, como dito, houve apenas a aplicação do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior.

3. Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.117.579/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Em sendo assim, uma das consequências do princípio da cartularidade é a exigência da exibição do título de crédito original juntamente com a petição inicial da ação na qual se lastreia, não sendo suficiente a apresentação de cópia desse documento.

Na hipótese, verifica-se dos autos que o Recorrente restou instado por duas vezes para apresentação da via original do título, não atendendo a determinação, motivo pelo qual, acertadamente, o Magistrado de Primeiro Grau promoveu à extinção do feito sem resolução do mérito, por verificar a inexistência de documento indispensável à propositura da demanda.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, deixando de estabelecer honorários na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de sua fixação na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DAS CARACTERÍSTICAS DE CIRCULABILIDADE E CARTULARIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 29, § 1º, da Lei 10.931/04. INTIMAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL NÃO ATENDIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a juntada do documento original na Petição Inicial revela-se impositiva, por previsão expressa do artigo 29, § 1º, da Lei 10.931/04, que impõe sobre o indigitado título a possibilidade de circulação, através de endosso em preto. Precedentes.

II.
Na hipótese, verifica-se dos autos que o Recorrente restou instado por duas vezes para apresentação da via original do título, não atendendo a determinação, motivo pelo qual, acertadamente, o Magistrado de Primeiro Grau promoveu à extinção do feito sem resolução do mérito, por verificar a inexistência de documento indispensável à propositura da demanda.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento à Apelação Cível, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.